Tribunal: TJPA
Processo: 0016671-26.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. CRIME DE RECEPTAÇÃO – ART. 180 DO CÓDIGO PENAL – CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ART. 311 DO CP - EMBRIAGUEZ NO VOLANTE - ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO- CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – art. 302, §1º DA LEI 9.503/97 - SENTENÇA CONDENATÓRIA – SUPOSTA FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – PROVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO JUÍZO PRIMEVO – CONDENAÇÃO QUE SE MANTÉM. 1) Antes de adentrar no mérito recursal, verifica-se a ocorrência, no presente caso, da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa relativa ao crime de embriaguez no volante (art. 306 da Lei 9.503/97) em favor do recorrente. Trânsito em julgado para acusação. Prescrição regula-se pela pena em concreto. Configuração da Prescrição Superveniente. Declaração de ofício. Extinção da punibilidade do apelante em face do crime de embriaguez no volante. Art. 107, IV do CP. Prejudicado os pedidos da apelação referente a esse delito. 2) Mérito recursal. Remanesce interesse recursal quanto a condenação pelo crime de receptação (art. 180 do CP), de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP) e de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, §1º, III da Lei nº 9.503/97). 2.1) Pedido de absolvição do recorrente. Fragilidade probatória à condenação não verificada. O exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, a prática pelo réu dos delitos contidos nos art. 180 e 311 do Código Penal e art. 302, §1º, III do Código de Trânsito Brasileiro, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição. 4) Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, negado provimento. De ofício, declarada extinta a punibilidade do recorrente em face do crime de embriaguez no volante (art. 306 do CTB), ante a ocorrência da prescrição punitiva superveniente. Mantida a condenação e as penas impostas ao recorrente por incurso nos crimes do arts. 180 e 311 do Código Penal e art. 302, §1º, III do Código de Trânsito Brasileiro. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 19 e 26 de agosto de 2024, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso de apelação criminal, e na parte conhecida, desprovê-lo, reconhecendo de ofício a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva superveniente, tão somente em relação ao crime de embriaguez no volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro), com fulcro no art. 107, IV do CP. No que tange aos crimes do art. 180 e 311 do Código Penal e do art. 302,§1º, III do Código de Transito Brasileiro, e manter intacta a condenação e as penalidades impostas ao apelante ANDRÉ LUIZ ARANHA SILVA, perfazendo a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, 02 anos de detenção e 30 (trinta) dias multa, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero. Belém (PA), 28 de agosto de 2024. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR DESEMBARGADOR RELATOR

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016671-26.2017.8.14.0006

APELANTE: ANDRE LUIZ ARANHA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. CRIME DE RECEPTAÇÃO – ART. 180 DO CÓDIGO PENAL – CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ART. 311 DO CP -

EMBRIAGUEZ NO VOLANTE - ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO- CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – art. 302, §1º DA LEI 9.503/97 - SENTENÇA CONDENATÓRIA – SUPOSTA FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – PROVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO JUÍZO PRIMEVO – CONDENAÇÃO QUE SE MANTÉM.

1)
Antes de adentrar no mérito recursal, verifica-se a ocorrência, no presente caso, da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa relativa ao crime de embriaguez no volante (art. 306 da Lei 9.503/97) em favor do recorrente. Trânsito em julgado para acusação. Prescrição regula-se pela pena em concreto. Configuração da Prescrição Superveniente. Declaração de ofício. Extinção da punibilidade do apelante em face do crime de embriaguez no volante. Art. 107, IV do CP. Prejudicado os pedidos da apelação referente a esse delito.

2) Mérito recursal. Remanesce interesse recursal quanto a condenação pelo

crime de receptação (art. 180 do CP), de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP) e de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, §1º, III da Lei nº 9.503/97).

2.1) Pedido de absolvição do recorrente. Fragilidade probatória à condenação não verificada.
O exame aprofundado dos autos

demonstra, de forma cristalina, a prática pelo réu dos delitos contidos nos art. 180 e 311 do Código Penal e art. 302, §1º, III do Código de Trânsito Brasileiro, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição.

4) Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, negado provimento. De ofício, declarada extinta a punibilidade do recorrente em face do crime de embriaguez no volante (art. 306 do CTB), ante a ocorrência da prescrição punitiva superveniente. Mantida a condenação e as penas impostas ao recorrente por incurso nos crimes do arts. 180 e 311 do Código Penal e art. 302, §1º, III do Código de Trânsito Brasileiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­19 e 26 de agosto de 2024,
à unanimidade,
em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso de apelação criminal, e na parte conhecida, desprovê-lo, reconhecendo de ofício a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva superveniente, tão somente em relação ao
crime de embriaguez no volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro)
, com fulcro no art. 107, IV do CP. No que tange aos crimes do art. 180 e 311 do Código Penal e do art. 302,§1º, III do

Código de Transito Brasileiro, e manter intacta a condenação e as penalidades impostas ao apelante ANDRÉ LUIZ ARANHA SILVA, perfazendo a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, 02 anos de detenção e 30 (trinta) dias multa, nos termos do voto do relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 28 de agosto de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDRE LUIZ ARANHA SILVA
, nos autos da ação penal n°
0016671-26.2017.8.14.0006
, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso nas sanções dos arts.
180 e 311 do Código Penal Brasileiro, bem como nos artigos 302, §1°, III e 306 da Lei nº 9.503/97
, em concurso material, fixando a pena final em 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, 04 anos de reclusão e 43 (quarenta) e três dias multas, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Em suas
razões recursais
(
Num. 19720287 - Pág. 2/8),
a defesa assevera que a condenação do recorrente é injusta, pois não há provas suficientes para sustentar a autoria dos crimes.

Argumenta que o apelante adquiriu a motocicleta de um conhecido, sem saber da origem do bem, e que não há provas concretas que demonstrem que o recorrente sabia a procedência criminosa do veículo. Em relação à adulteração da placa, destaca que o apelante do mesmo modo não sabia da adulteração, e que foi constatada somente por perícia. Sustenta que a mera apreensão do veículo com a placa adulterada não configura automaticamente a culpa do apelante, sendo necessária a comprovação de sua participação na adulteração.

Quanto à acusação de embriaguez ao volante, a Defesa destaca a ausência de laudo de alcoolemia ou toxicológico nos autos, questionando a alegação genérica do Ministério Público de que o Apelante estaria embriagado. Por fim, narra a defesa que o Apelante não agiu com negligência, imprudência ou imperícia no acidente que fez uma vítima, pois sua visão estava prejudicada por carros estacionados no local do acidente e a vítima surgiu repentinamente na frente da motocicleta.

Pugna a reforma da decisão com a absolvição do Apelante em relação a todos os crimes ou, subsidiariamente, a desclassificação da receptação para a modalidade culposa.

Em sede de
contrarrazões
(
Num. 19720295 - Pág.1/ 7),
o Ministério Público requereu o
conhecimento
do recurso e, no mérito, seu
improvimento
, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pela declaração da extinção da punibilidade do apelante ANDRE LUIZ ARANHA SILVA em relação ao delito tipificado no art. 306, do CTB em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, e pela improcedência das razões recursais para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida
(Num. 20457424 - Pág. 1/6).

É o relatório, que submeto à revisão, recomendando a inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente,
antes de adentrar no mérito recursal, verifico a ocorrência, no presente caso, da
prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente em relação ao crime de embriaguez no volante (art. 306 da Lei nº 9.503/97) em favor do recorrente
.

Isso porque o magistrado de piso proferiu sentença condenatória em
07/10/2020 (Núm. 7776001, p.1)
, da qual o Ministério Público tomou ciência
em 21/10/2020 (Num. 7776003 - Pág. 3),
deixando transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de eventual recurso da apelação.

Logo, uma vez verificado o trânsito em julgado para acusação, o termo inicial da prescrição superveniente retroagiu à data da publicação do decreto condenatório, a qual ocorreu em
07/10/2020
,
regulando-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF.

Embora nos presentes autos não se possa falar em trânsito em julgado da sentença condenatória, tem-se que a acusação não interpôs qualquer recurso, conformando-se, portanto, com os termos da sentença e ainda com a dosimetria da pena, restando para ela preclusa a decisão. Dessa feita, por força do princípio da vedação à
reformatio in pejus,
referida pena não mais pode ser majorada, motivo pelo qual o legislador permitiu que a pena concreta aplicada, em tal hipótese, seja usada como parâmetro para aferição da prescrição.

Dessa feita, considerando a pena de
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa,
aplicada na sentença para o crime previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/97 e confrontando-a ao disposto no art. 109, inciso VI do CP/40, tem-se como prazo prescricional aplicável à hipótese o de
03 (três) anos
. Considerando a publicação da sentença condenatória em cartório
07/10/2020 (Núm. 7776001, p.1)
, restou prescrita a pretensão punitiva do Estado em
07/10/2023
, por força do imperativo do art. 110, §1º do CP/40, mediante aplicação da chamada prescrição superveniente.

Nesse ponto, acato o parecer do d. Ministério Público e reconheço de de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva superveniente
em face do crime de embriaguez no volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro )
, com fulcro no art. 107, IV do CP, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso em relação a tal crime.

Remanesce, contudo, interesse recursal quanto aos crimes do art. 180 e 311 do Código Penal e do art. 302, §1º, III do Código de Transito Brasileiro
, pelo o que, nessa parte, o recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Defende o recorrente que as provas produzidas nos autos não se mostram suficientes a ensejar sua condenação, eis que os depoimentos policiais não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos de convicção idôneo.

Não obstante as razões recursais, analisando as provas dos autos,
vê-se que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da ocorrência delitiva, bem como da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa.

Veja-se que o magistrado proferiu sentença condenatória, imputando ao recorrente a prática do delito previsto nos arts. 180 e 311 do Código Penal, e arts. 302, §1º, III e

art. 306 da Lei nº
9.503/97.

Inicialmente,
quanto aos
crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo
, é sabido que na primeira conduta delitiva o legislador penal buscou punir, o ato de
“
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”.
No segundo tipo penal, o intuito do legislador é o punir o ato de
“adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente.”

Pois bem. No presente caso houve a configuração da
receptação simples própria
, cuja conduta é de “
adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime
”.

Os fatos delineados nos autos demonstram que antes de o apelante adquirir a moto Yamaha/FAZER 250 BLUE FLEX, ANO MODELO 2016/2017, e envolver-se em acidente com vítima fatal, já havido tido contato anterior com o referido bem, objeto de roubo, conforme Boletim de ocorrência nº 00352/2016.105016-6, de 28/12/2016 (Num. 7776020 - Pág. 2). Isso porque, conforme afirmado pelo apelante em interrogatório em juízo, antes de comprar a referida moto ele a alugava para rodar de mototáxi nas redondezas do PAAR. Insta ponderar que por ocasião de sua narrativa em juízo o recorrente destacou ser comum naquele ponto de mototáxi encontrar situações de irregularidades, fato que imputou ao alto custo financeiro (ID 7775985/7775997).

Ora, as circunstâncias do caso concreto evidenciam que o apelante comprou motocicleta que já usava no serviço de mototáxi, adquirindo-a de alguém com quem tinha certa proximidade e convivência, e sabia da procedência ilícita da
res
, posto que sequer tinha recibo da operação da compra efetuada alegada e não adotou nenhuma providência legal contra quem lhe vendeu, permanecendo mais de 06 (seis) meses em suposta espera pelos documentos da moto.

Aliado a isso, declarou em seu interrogatório ter pago no ano de 2017 a quantia de R$ 4.000,00 (quatro) mil reais pela referida motoclicleta, ano/modelo 2016/2017, adquirida em 21/10/2016 pelo valor de R$ 14.850,00 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta Reais). Tais constatações tornam inviável a desclassificação do delito para a sua modalidade culposa, na medida em que o recorrente deixou de cercar-se dos cuidados necessários para adquirir a motocicleta objeto de crime e com placa alterada.

Registro, ainda que a simples alegação do apelante de que desconhecia a origem ilícita da
res furtiva
e da alteração da placa não se mostra hábil a reformar a decisão hostilizada, sobretudo quando não se desincumbiu de provar o modo lícito da aquisição. Insta destacar que no crime de receptação, apreendido o bem em poder do apelante, caberia a
defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
, dever que não se desincumbiu nos autos.

Em julgamento de caso semelhante, a Corte Superior:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES E DESOBEDIÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA OBEDIÊNCIA À REGRA DE JULGAMENTO DO ART. 156, DO CPP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA EMANADA DE AGENTES POLICIAIS EM ATIVIDADE DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RELATIVAMENTE AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDENADO QUE EM NENHUM MOMENTO ADMITIU A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. -
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente,
caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" ( AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017) -
Na hipótese, a Corte de origem elencou indícios que apontariam para o fato de que o agravante tinha conhecimento da origem ilícita da motocicleta que estava pilotando quando da prisão em flagrante. Nesse sentido, ele admitiu que sabia não ser possível circular com veículos automotores adquiridos em leilão (os quais são objeto de baixa administrativa, em leilões regulares, e não podem ser novamente emplacados). Consta do acórdão da origem, outrossim, que a motocicleta tinha placa falsa e estava com o chassi adulterado - Não seria possível a reforma do juízo de fato da Corte de origem, no sentido de que a prova amealhada aos autos é suficiente à condenação, sem aprofundado reexame fático-probatório, a que a via estreita do writ não se presta - É típica a conduta de desobedecer a ordem de parada emanada de agentes policiais no desempenho de atividade ostensiva de policiamento, configurando o delito do art. 330, do Código Penal - A jurisprudência desta Corte Superior entende que não está configurada a confissão acerca do delito de receptação, ainda que o acusado admita que estava na posse da res, se ele houver negado conhecer a origem e o histórico ilícito do bem - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 643377 SC 2021/0032888-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021)

In casu, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença dos elementares dos crime do art. 180 e 311 do Código Penal.

De igual modo, tenho que restou suficientemente demonstrada a
autoria e materialidade
do
crime de homicídio culposo com aumento de pena atinente a omissão de socorro
(art. 302, §1º da Lei nª 9.503/97).

Consoante se depreende das peças de informação constantes nos autos, bem como da prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, o acusado, aqui apelante, agira com infringência ao seu dever de cuidado, quando da condução de uma motocicleta, no dia 04/06/2017, atingiu a Sra. Teodora Chagas, conforme Boletim de Ocorrência nº 00331/2017.100623-1 (Num. 7776009 - Pág. 5), quando esta tentava atravessar a Avenida Rio Negro, tendo a vítima evoluído a óbito no mesmo dia, conforme documento de Núm. 7776010 - Pág. 5.

Atente-se que o
Policial Aberto Araújo Costa
informou em juízo que o acusado confirmou o atropelamento e que este fugiu do local e somente se apresentou à autoridade policial na terceira intimação
(ID 7775973/7775978).

A sra.
Ivonete Chagas, filha da vítima
, relatou os fatos da seguinte maneira:

Que

estava no momento do atropelamento de sua mãe, no momento em que esta tentava atravessar a rua Rio Negro;

que estavam atrás dos carros que estavam estacionados na frente de uma oficina tentando atravessar e que o acusado vinha “chutado”, em alta velocidade; Que estavam do lado do carro, saindo de traz dos carros quando houve o choque com o acusado; Que eram 4 pessoas que atravessavam no momento;
que a mãe da depoente, a vítima, era a primeira pessoa a atravessar e seu filho de 14 anos (João Mateus) e estavam de mãos dadas; Que com o choque a vítima foi impelida para o outro lado da rua Rio Negro;
Que o choque foi às 7 da manhã e sua mãe faleceu no Hospital Metropolitano ao meio dia; Que após o choque o acusado perdeu o controle da moto e não saiu na moto porque estava embriagado; Que percebeu a embriaguez pelo “bafo de álcool” que sentiu quando o acusado se aproximou para pedir desculpas pelo ocorrido; Que o acusado estava zonzo;
Que a moto ficou lá e o acusado saiu do local em um carro preto;
Que descobriu onde o acusado morava porque a mãe do acusado forneceu o endereço para a depoente; Que soube posteriormente que a moto era proveniente de furto; Que no momento do choque segurava a mão do seu filho que á época do acontecido tinha 10 anos (Lucas Gabriel); Que o nome do condutor da moto que atropelou sua mãe é André Aranha; Que o nome da mãe do acusado é Rosana; Que ouviu no momento após acidente que o acusado estava na noite anterior em uma festa em um local chamado “Congresso”; Que não sabe se o acusado se apresentou na polícia após o ocorrido; Que estavam bem próximos dos carros estacionados quando o choque se deu; Que os carros estacionados tiram um pouco da visibilidade na hora de atravessar a rua; Que o acusado não prestou socorro, só pediu desculpas; Que não houve manifestação para “linchar” o acusado; Que foi chamar a policia para prender a moto mas quando voltou ao local do ocorrido o acusado já não estava; Que a depoente removeu a mãe da pista e colocou na calçada; Que não foi prestado auxilio pela família do acusado depois da morte de sua mãe; Que o acusado vinha do canteiro central, onde fica o local da festa que estava (ID
7775892/7775897).

No mesmo sentido a narrativa do
adolescente João Mateus Chagas
, que atravessava a rua junto com a vítima quando esta foi atropelada, e assim declarou em juízo:

Que estavam parados perto dos carros esperando para atravessar; Que o condutor estava dirigindo muito rápido; Que antes de atingir sua avó o motorista passou “chutado” na lombada; Que o condutor apenas pediu desculpas e não ajudou sua avó;
Que sua avó morreu logo depois; Que antes de a ambulância chegar o condutor foi embora; Que não correram na frente da moto; Que estavam parados e a moto os atingiu; Que estavam na Rio Negro; Que os estavam do lado dos carros
; Que os carros não atrapalhou de enxergarem para atravessar a rua; Que não sabe se foi prestado auxilio depois do atropelamento; que tinha 14 anos quando aconteceu isso (ID 7775979/7775984)

Diante disso,
o argumento de insuficiência probatória também não merece prosperar com relação ao crime descrito no art. 302, §1º, III da Lei nº 9.503/97
, mantendo a condenação nos termos exarados na sentença.

Em cumprimento ao dever imposto à esta Instância Revisora, deixo de proceder à reanálise oficiosa da dosimetria da pena aplicada, posto que foram impostas ao apelante,
por incurso nos crimes de do art. 180 do Código Penal (receptação),

art. e 311 do CP (adulteração de sinal de identificação de veículo) e art. 302, §1º, III da Lei nº 9.503/97 (homicídio culposo na condução de veículo automotor com majorante de omissão de socorro)
,

as penas mínimas respectivas, quais sejam, a de
01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multas
,
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, e
02 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa)
,
todas as multa pecuniárias com diária referente a 1/30 do salário mínimo vigente á época do crime.

O magistrado entendeu por aplicar a regra do concurso material, procedendo a soma das penas cominas, o que mantenho nessa oportunidade por estar em consonância com a legislação penal.

Logo, a
pena final do acusado, tendo por consideração todos os crimes a que foi condenado, é a de 04 ANOS DE RECLUSÃO, e 02 ANOS DE DETENÇÃO, e 30 (trinta) dias multa,
e em razão da pena total alcançada, mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena o
semiaberto
, com esteio no art. 33, §2º, “b” do Código Penal.

No presente caso, ainda que com penas de características distintas - reclusão e detenção -, a substituição das penas corporais por restritivas de direitos ou" sursis ", não pode se afastar do “quantum” total da reprimenda imposta.

Nesse sentido, o apelante não faz jus aos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e nem a suspensão condicional da pena, por força do que dispõem o art. 44 e 77 do Código Penal.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso de apelação criminal, e na parte conhecida, desprovejo-o, reconhecendo de ofício a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva superveniente, tão somente em relação ao
crime de embriaguez no volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro)
, com fulcro no art. 107, IV do CP. Quanto aos
crimes do art. 180 e 311 do Código Penal e do art. 302,§1º, III do

Código de Transito Brasileiro, mantenho intacta a condenação e as penalidades aplicadas, perfazendo a pena definita do apelante ANDRÉ LUIZ ARANHA SILVA a de 04 (quatro) anos de reclusão, 02 anos de detenção e 30 (trinta) dias multa, conforme consta no voto do relator.

É como voto.

Belém (PA), 28 de agosto de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/08/2024